Tribunal: TJSP
Processo: 1006700-44.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITCMD – Imóvel urbano – Base de cálculo – Exigência de recolhimento do imposto com base no ITBI – Impetrantes que pretendem adotar base de cálculo do imposto de acordo com o valor venal lançado para fins de IPTU – Denegação da ordem – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITCMD – Imóvel urbano – Base de cálculo – Exigência de recolhimento do imposto com base no ITBI – Impetrantes que pretendem adotar base de cálculo do imposto de acordo com o valor venal lançado para fins de IPTU – Denegação da ordem – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000 – Ilegalidade do Decreto no 55.002/2009 – Inteligência do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional – Possibilidade, contudo, de arbitramento pelo Fisco, mediante processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN e do art. 11 da Lei Estadual n. 10.705/2000, não admitido, entretanto, o uso do valor de referência ou de tabelas existentes para o cálculo de tributo diverso (ITBI), para os imóveis urbanos – Precedente desta Câmara – Parcial provimento do recurso.